Tribunal: TJMT
Processo: 1001788-15.2020.8.11.0013
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001788-15.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SIRLEI RODRIGUES COSTA - CPF: 728.679.302-00 (APELADO), ADEMIRSON DE CAMPOS NUNES JUNIOR - CPF: 694.868.401-72 (APELADO), JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 010.469.791-16 (APELADO), ELIANE MARTINS DOS SANTOS - CPF: 967.169.832-87 (APELANTE), HILMAN MOURA VARGAS - CPF: 002.590.481-78 (ADVOGADO), RAFAELA DA SILVA TEIXEIRA - CPF: 056.058.772-40 (APELANTE), JANIO LIMA DA CONCEICAO - CPF: 670.433.802-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DALVA DA SILVA TEIXEIRA - CPF: 026.044.672-67 (APELANTE), ELIANE MARTINS DOS SANTOS - CPF: 967.169.832-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2.o, INCISO II [CONCURSO DE PESSOAS], DO CÓDIGO PENAL -
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA

– PEDIDO DE REAJUSTE DA FRAÇÃO APLICADA NA TERCEIRA FASE DAS DOSIMETRIAS PENAIS - POSSIBILIDADE – RECRUDESCIMENTO DO COEFIECIENTE FRACIONÁRIO SEM A EXPOSIÇÃO DE FUNDAMENTOS CONCRETOS – VIOLAÇÃO AO TEOR DA SÚMULA 443 DO STJ – REPRIMENDAS REAJUSTADAS –
APELO PROVIDO.

- Com relação à dosimetria penal, é cediço que, na terceira fase, a aplicação de coeficiente fracionário diverso ao mínimo previsto em lei exige a exposição de fundamentos, a fim de se demonstrar a gravidade concreta da conduta realizada pelos agentes [Súmula n.o 443 do STJ].

- No caso concreto, a autoridade judiciária não justificou atuação a mais severa e, para além disso, inexiste no caderno processual elemento concreto hábil para amparar o
quantum
outrora imposto, razão pela qual acolhe-se a pretensão defensiva para aplicar em desfavor dos recorrentes o menor coeficiente fracionário previsto em lei, na ordem de 1/3. Reprimendas finais reajustadas.

Apelo conhecido e provido.

APELANTES:

JANIO LIMA DA CONCEICAO

DALVA DA SILVA TEIXEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto conjuntamente pelos réus
JANIO LIMA DA CONCEICAO
e
DALVA DA SILVA TEIXEIRA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3.a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda – MT, nos autos da ação penal n.o
1001788-15.2020.8.11.0013
, na qual foram
condenados
pela prática do crime previsto no
art. 157, § 2.o, inciso II [concurso de pessoas], do Código Penal
, às penas individuais de
06 (seis) anos de reclusão
, em regime
inicial semiaberto
, e ao pagamento, por cada um deles, de
30 (trinta) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, sendo reconhecida
exclusivamente
em desfavor da
segunda recorrente
o concurso material, pois
igualmente condenada
pela prática do crime previsto no art. 307,
caput
, do Código Penal, à pena de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto.

Nas razões recursais de ID 142843323, os recorrentes
almejam a reforma da terceira fase da dosimetria penal do crime de roubo circunstanciado
, a fim de que o acréscimo derivado da causa de aumento referente ao concurso de pessoas seja aplicado no menor coeficiente fracionário previsto em lei, na ordem de 1/3 (um terço), em observância ao teor da Súmula n.o 443 do STJ.

Em contrarrazões recusais vistas no I
D
142843329
, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer
o desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a r. sentença condenatória.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 144043667
,
opina pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório. À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Limitando-se ao fato controvertido no apelo, verte dos autos que os apelantes
JANIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO
e
DALVA DA SILVA TEIXEIRA

foram
denunciados e condenados
pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas
, pois, na data de
20/05/2020
, por volta das 05h15, na rua Alcântara, no bairro Jardim Marília, na cidade de Pontes e Lacerda – MT, mediante o emprego de grave ameaça, consistente em anúncio de ‘
assalto’
e violenta obtenção do bem,

subtraíram em proveito próprio
um aparelho celular, marca Samsung
Galaxy
A10, pertencente à vítima
Sirlei Rodrigues Costa.

Nesse contexto, a i. defesa exsurge inconformada, passando-se à análise da pretensão recursal.

1.

DAS DOSIMETRIAS PENAIS:

Ao que se depreende da r. sentença condenatória, a autoridade judiciária sopesou o art. 59 do Código Penal favoravelmente aos recorrentes, razão pela qual lhes impôs as penas-bases no mínimo legal [04 anos de reclusão e 10 dias-multa].

Na segunda fase, pontuou que, para o recorrente
JANIO
, inexistiam quaisquer atenuantes e/ou agravantes, motivo pelo qual manteve a pena intermediária no mínimo legal [04 anos de reclusão e 10 dias-multa]. Em prol da recorrente
DALVA
reconheceu a atenuante da confissão espontânea, todavia, em atenção ao teor da Súmula n.o 231 do STJ, igualmente conservou a pena intermediária no mínimo legal [04 anos de reclusão e 10 dias-multa].

Na derradeira fase, diante da causa de aumento referente ao concurso de pessoas, recrudesceu a reprimenda dos réus
em 1⁄2 (metade)
, sem expor os motivos que o levou a se distanciar do mínimo legal, nos termos exigidos pelo art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A fim de trazer maior clareza à temática, transcrevo breve excerto do
decisum
:

“(...) Em
terceira fase
, inexistentes causas de diminuição da pena. Entretanto, tendo sido o crime de roubo praticado em concurso de pessoas, nos termos da fundamentação supra, elevo a pena para 06 anos de reclusão e 30 dias-multa, em relação ao crime de roubo”.
(sic – ID 142843305 - Pág. 12).

Especificadamente no tocante à terceira fase das dosimetrias penais,
careceu ao magistrado
a quo
a melhor técnica
, pois, a teor do sedimentado entendimento jurisprudencial, a aplicação de coeficiente fracionário superior ao mínimo previsto em lei exige fundamentos e a exposição das circunstâncias fáticas reveladoras da maior gravidade da conduta ilícita realizada pelo agente, não sendo suficiente, para tal desiderato, a simples menção ao número de causas de aumentos eventualmente existentes nos autos.

Nesse sentido, o
verbete n.o 443 da Súmula do eg. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”
.

In casu
, o crime patrimonial foi realizado por
duas pessoas
, quantitativo mínimo necessário para o reconhecimento da causa de aumento prevista no inciso II do § 2.o do art. 157 do Código Penal, razão pela qual não se vislumbra fundamento concreto para justificar a atuação mais severa pelo magistrado
a quo
.

Com efeito,
aplica-se

o menor
coeficiente fracionário previsto em lei, na ordem de 1/3 (um terço), ensejando, por corolário, a readequação das reprimendas impostas em desfavor dos recorrentes, que ora alcança o
quantum
de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, além do pagamento, por cada um deles, de
13 (treze) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Permanece inalterado
o regime inicial semiaberto
e as demais providências adotadas na r. sentença condenatória.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelos réus
JANIO LIMA DA CONCEICAO
e
DALVA DA SILVA TEIXEIRA
a fim de aplicar o aumento mínimo na terceira fase das dosimetrias penais, na ordem de 1/3, derivado do reconhecimento da causa de aumento atinente ao concurso de pessoas. Por consequência, impõe-se aos recorrentes às penas individuais de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, e o pagamento, por cada um deles, de
13 (treze) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, sem alteração do regime inicial de cumprimento da pena [semiaberto] e as demais providências adotadas na r. sentença condenatória pelo d. Juízo da 3.a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda – MT, nos autos da ação penal n.o
1001788-15.2020.8.11.0013.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022